Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO CASADO. PENHORA DE IMÓVEL COMUM. BEM INDIVISÍVEL. MEAÇÃO DA CONSORTE DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. FORMA DE PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. RESERVA DO CORRESPONDENTE NO PRODUTO ARRECADADO COM A ALIENAÇÃO. PENHORA E FORMA DE PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. DECISÕES EDITADAS SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO PROCESSUAL AB-ROGADO (CPC/1973, ART. 655-B). ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO (CF, ART. 5o, XXXVI). TEMPUS REGIT ACTUM. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA (CPC/15, ART. 1.046). IMPERIOSIDADE. MODULAÇÃO DO RESOLVIDO MEDIANTE APLICAÇÃO DA NOVA RITUALÍSTICA PROCESSUAL. RESERVA DO EQUIVALENTE À METADE DA AVALIAÇÃO (CPC/15, ART. 843). REVISÃO DO DECIDIDO SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO DERROGADA. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO PROCESSUAL VIGENTE. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA. PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de intimação de decisão judicial não implica o reconhecimento de nulidade do provimento, inclusive porquanto insubsistente aludida previsão no sistema processual, ensejando, em verdade, nulidade do curso do processo hábil a implicar, se o caso, a repetição do chamamento ou sua realização, defluindo dessa apreensão que, insurgindo-se o recorrente em face da determinação contida no provimento judicial ao argumento de que não intimado do ato processual, logrando aviar seu inconformismo antes de implementada a preclusão, a postulação traduz matéria afeta ao mérito, não podendo ser dirimida à guisa de nulidade procedimental.
2. De conformidade com o princípio orientador do ordenamento jurídico traduzido pelo brocardo pas de nullite sans grief, gênese do princípio da instrumentalidade das formas, não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingira o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há falar-se de nulidade, daí defluindo que, conquanto não publicado determinado provimento, logrando a parte insurgir-se atempadamente em face do decisório, não subsiste prejuízo ao postulado do devido processo legal.
3. O legislador processual, com pragmatismo, de molde a compatibilizar o objetivo da execução ou da fase executiva com a preservação do devido processo legal, criara forma de preservação do consorte não integrante da relação processual com a expropriação do patrimônio comum, estabelecendo que, ultimada a penhora de bem indivisível comum, a meação será convertida em pecúnia no momento da ultimação da alienação judicial, regrando, sob a vigência do antigo estatuto processual, que lhe era assegurado metade do arrecadado com a alienação (CPC/73, art. 655-B), enquanto, na vigência do novo estatuto, firmara que corresponde à metade da avaliação (CPC/15, art. 843 e §2o).
4. Editada decisão na vigência da codificação processual civil ab-rogada, segundo o nela disposto, estabelecendo que, penhorado imóvel comum indivisível, a meação da consorte do executado seria preservada mediante reversão a ela do correspondente a metade do produto arrecadado com a alienação forçada - CPC/73, artigo 655-B -, conquanto inovado o regramento pelo novo estatuto processual, que dispõe que, nessa situação, a meação será preservada mediante reversão do correspondente à metade da avaliação da coisa - CPC/15, art. 843 e §2o -, a inovação não é aplicável ao caso concreto, ainda que a alienação somente seja consumada na vigência da lei nova.
5. A lei processual tem eficácia imediata, alcançado os processos em curso, resguardando apenas os atos já praticados, consoante emerge do princípio do tempus regit actum e da teoria do isolamento dos atos processuais incorporadora pelo legislador processual (CPC, art. 1.046), segundo o qual as novas regras hão de ser aplicadas aos feitos em curso, regramento que convive com o princípio da irretroatividade consagrado pelo legislador constitucional – CF, art. 5o, XXXVI.
6. Fixado, via de decisão preclusa editada sob a égide da legislação processual ab-rogada, a forma de preservação da meação da cônjuge do executado alheia à execução - CPC/73, artigo 655-B -, inviável que, entrando a viger a nova regulamentação processual - CPC/15, art. 843 e §2o -, soando indiferente que a alienação tenha ocorrido já na vigência da nova lei, haja revisão do decidido de molde a ser conformado à regra nova, porquanto essa solução é coibida pelo princípio do tempus regit actum e da teoria do isolamento dos atos processuais incorporadora pelo legislador processual (CPC, art. 1.046) e pelos mandamentos constitucionais que resguardam o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, e, no caso, a fórmula encadeada, sendo mais favorável ao exequente, havia incorporado-se ao seu patrimônio jurídico (CF, art. 5o, XXXVI).
7. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.